Tribunal: STF
Processo: Rcl 55962
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-29
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação ajuizada pelo Banco Volkswagen S/A, em face de decisão da Oitava Turma Recursal do Tribunal de Justiça Pernambuco, nos autos do Processo nº 0031346-92.2019.8.17.8201, por afronta ao decidido na ADI 6.207.



    Na origem cuida-se de ação de repetição de indébito na qual se buscava a devolução em dobro das tarifas pagas em decorrência de financiamento bancário para aquisição de automóvel. O juízo de piso julgou o pedido procedente em parte e a sentença foi mantida em grau de recurso. Interposto recurso extraordinário, o Vice-Presidente da Turma Recursal negou-lhe seguimento por ausência de repercussão geral, nos termos do Tema 614, o que deu ensejo à interposição de agravo, desprovido. É contra essa decisão que se insurge a reclamante. 



    Eis a ementa do acórdão reclamado (eDOC 6, p. 2):



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    Alega-se que “a fundamentação adotada no acórdão que julgou o recurso inominado tem como único fundamento lei estadual já declarada inconstitucional em sede de controle concentrado de constitucionalidade, mais especificamente na ADI 6207, na qual o Plenário dessa Corte reconheceu que o referido art. 31 da citada lei estadual afronta os artigos 21, VIII e 22, VII da CF, que reservam privativamente à União a competência para fiscalizar as operações financeiras e legislar sobre política de crédito” (eDOC 1,p. 8).  



    Defende-se que “o acordão atacado pelo recurso extraordinário em nenhum momento analisou a questão com base em lei federal, de modo que é inaplicável ao caso a decisão acerca da inexistência de repercussão geral proferida no ARE 675.505/RJ” e que referido acórdão “afastou a cobrança de tarifas e despesas mediante a aplicação de lei estadual já declarada inconstitucional” (eDOC 1, p.9 e 10).



    Requer-se, ao final, seja cassada a decisão reclamada, para que se determine o processamento do recurso extraordinário, com seu devido encaminhamento a esse STF.



    Solicitei informações à autoridade reclamada, e, mesmo tendo reiterado o pedido, os esclarecimentos não foram prestados, conforme certidão da Secretaria (eDOC 19).



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se nos seguintes termos (eDOC 22):



    Processo civil. Reclamação. Alegação de ato judicial que teria inobservado o quanto decidido na ADI 6207, sendo ao RE da reclamante negado seguimento na origem por equivocada aplicação do Tema 614/STF, em que não reconhecida Repercussão Geral. 



    1. Contrariedade à ADI 6297: não transitado em julgado o ato judicial quando do protocolo da reclamatória, atendeu-se ao requisito do inc. I do § 5º do art. 988 do CPC. 



    2. Má aplicação do Tema 614/STF: há entendimento no sentido de que não cabe reclamação quanto à aplicação de Tema em que não reconhecida Repercussão Geral, por força da redação do inc. II do § 5º do art. 988 do CPC, que fala apenas em Tema com Repercussão Geral reconhecida (e, julgado o mérito, a Tese seja fundamento ao não seguimento de RE na origem). Todavia, o pedido da parte é de que o RE tenha trâmite ao e. STF e tendo o TJ local negado seguimento ao RE ao entendimento de que a decisão proferida na ADI 6207 não afasta a aplicação do Tema 614, caso se verifique que o quanto decidido pelo TJ confronta com o teor da ADI, é possível provimento, na presente via, no sentido do RE vir ao e. STF. 



    3. O Tema 614/STF, em que não Reconhecida Repercussão Geral, não se comunica com o conteúdo da ADI 6207, pois o referido Tema tratou de teor do Código de Defesa do Consumidor, não reconhecendo a Repercussão Geral da matéria em foco no ARE paradigma; já a ADI não tratou do CDC, mas sim de Lei Estadual. 



    4. Na espécie, o TJ local desproveu o recurso do reclamante, contra a sentença, constando dentre os fundamentos o art. 31 da Lei Estadual 16.559/2019, que foi norma declarada inconstitucional na ADI 6207. Assim, há base a que o RE da parte tenha trâmite ao e. STF, bem como a que o TJ profira nova decisão na origem, pautada pelo teor da ADI 6207. 



    5. Pela procedência.



    É o relatório. Decido.



    O cabimento de reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem súmula vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).



    A matéria também veio disciplinada pelo Novo Código de Processo Civil, que, no art. 988, prevê as hipóteses de seu cabimento, in verbis:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência; 



    § 1º A reclamação pode ser proposta perante qualquer tribunal, e seu julgamento compete ao órgão jurisdicional cuja competência se busca preservar ou cuja autoridade se pretenda garantir.



    § 2º A reclamação deverá ser instruída com prova documental e dirigida ao presidente do tribunal.



    § 3º Assim que recebida, a reclamação será autuada e distribuída ao relator do processo principal, sempre que possível.



    § 4º As hipóteses dos incisos III e IV compreendem a aplicação indevida da tese jurídica e sua não aplicação aos casos que a ela correspondam.



    § 5º É inadmissível a reclamação:



    I - proposta após o trânsito em julgado da decisão reclamada; 



    II - proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    § 6º A inadmissibilidade ou o julgamento do recurso interposto contra a decisão proferida pelo órgão reclamado não prejudica a reclamação”.



     



    É certo que o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar a ADI 6.207, sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 4.2.2021, declarou a inconstitucionalidade dos dispositivos da Lei 15.559/2019 do Estado de Pernambuco que vedavam a cobrança de taxas em operações de crédito, em acórdão assim ementado:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Arts. 31; 33, II; 143, 144 e 145 da Lei 16.559, de 15 de janeiro de 2019, do Estado de Pernambuco. Código de Defesa do Consumidor. 3. Dispositivos impugnados que vedam “a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor”. 4. Competência privativa da União para dispor sobre operações de crédito e relações contratuais securitárias. Invasão de competência pelo legislador estadual. 5. Ação direta de constitucionalidade julgada procedente”



    No entanto, verifico que a sentença, mantida no julgamento do recurso inominado, fundou-se em princípios consumeristas para concluir pela impossibilidade da cobrança das referidas taxas. Confira-se (eDOC 3 , p. 332):



    “(...) 



    O cerne da questão posta em discussão cinge-se a esclarecer se é lícita ou não a cobrança de taxas e despesas na contratação do financiamento. 



    Tais tarifas e despesas, na prática, são simplesmente impostos ao consumidor mediante contrato de adesão, não tendo o mesmo qualquer explicação lógica e coerente sobre os valores e nem mesmo disponibilidade de aceitá-los ou não. O contrato não explicita a razão da cobrança de cada valor, ofendendo o dever de informação e transparência. São meros repasses ao consumidor de gastos do agente financeiro em seu próprio proveito, sem contrapartida ao consumidor. 



    As tarifas são abusivas, pois a cobrança das mesmas se constitui em flagrante transferência do ônus da instituição financeira para o consumidor sem explicação da necessidade ou mesmo especificação do serviço. Atividades inerentes ao negócio e desempenhadas no interesse exclusivo da instituição devem ser suportadas pela mesma, não sendo razoável transferir tal responsabilidade ao consumidor. 



    Na medida em que o consumidor, parte hipossuficiente da relação, celebra o contrato com uma instituição financeira, não há possibilidade de se negociar, naquela situação, se a cláusula a ou b, é ilegal, mas, tão somente de dizer se aceita ou não aquela condição, justamente por se tratar de um contrato de adesão, feito por uma das partes, sem participação da outra. Assim sendo, a única possibilidade de se discutir aquela cláusula é em momento posterior, mediante ação revisional ou de repetição de indébito, com o fito de expurgar do ordenamento pátrio, situação que afronta a legislação vigente.



    O consumidor tem direito à informação clara e precisa quanto ao que lhe é cobrado, bem como o que será objeto do contrato de financiamento - e seus respectivos valores. Quaisquer outros valores que não sejam exclusivamente referentes ao financiamento necessário à compra do automóvel, não podem simplesmente ser debitados na conta do consumidor, independentemente da denominação que recebam, devendo ser ônus exclusivo do fornecedor do crédito.



    Ademais, a Lei 16.559/2019 do Estado de Pernambuco, assim dispõe: 



    Art. 31. É vedada a cobrança de taxas de abertura de crédito, taxas de abertura ou confecção de cadastros ou quaisquer outras tarifas, implícitas ou explícitas, de qualquer nomenclatura, que caracterizem despesas acessórias ao consumidor. 



    § 1º Em caso de cobrança na forma mencionada no caput, o consumidor terá direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais. 



    Quanto à devolução dos valores, resta atentar para o disposto no artigo 42, parágrafo único do CDC que prevê a devolução dobrada dos valores cobrados indevidamente, salvo engano justificável. No presente caso não há como ser alegado engano justificável, uma vez que os bancos e instituições financeiras têm ciência da irregularidade da cobrança, devendo a devolução ser dobrada, reforçada ainda, pela previsão da Lei Estadual supra mencionada.”



    É certo que o Juiz de Direito faz menção à legislação estadual, mas fundamenta sua sentença, proferida anteriormente ao julgamento da ADI 6207, igualmente no Código de Defesa do Consumidor, cujos fundamentos foram mantidos no julgamento do Recurso Inominado (eDOC 3, p. 477).



    Nesse contexto, o recurso extraordinário foi inadmitido sob a seguinte fundamentação (eDOC 3, pP. 652-653):



    “A matéria versada no presente recurso extraordinário corresponde à mesma discutida no ARE 675.505 (Tema 614), cujo julgamento foi concluído pelo STF, reconhecendo a inexistência de repercussão geral, nos seguintes termos: 1. Código de Defesa do Consumidor. 2. Cobrança de tarifas e taxas administrativas acessórias, vinculadas a contratos bancários. Controvérsia que se situa no âmbito da legislação infraconstitucional. Inexistência de repercussão geral.”



    Essa decisão foi mantida no julgamento do agravo interno, cujo acórdão foi assim ementado:



    AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO EXTRAORDINÁRIO APLICANDO A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA OBJETO DA CONTROVÉRSIA. INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO. ART. 1.030, I, “A” DO CPC. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.



    Sendo esses os fundamentos do acórdão que entendeu pela inadmissibilidade do recurso extraordinário, constata-se a ausência de similitude entre a matéria nele debatida e aquela objeto do paradigma invocado. Na espécie, a decisão pela inadmissibilidade fundou-se na ausência de repercussão geral da matéria atinente à cobrança de taxas e tarifas à luz do Código de Defesa do Consumidor. Tal situação não foi objeto de debate quando do julgamento da ADI 6207.



    Ademais, como se infere das decisões transcritas, somente mencionou-se a legislação estadual a título de reforço argumentativo, mas a argumentação foi centrada na abusividade de tais cobranças sob a perspectiva do CDC.



    In casu, não há falar em garantia da decisão proferida na ADI 6.207, na medida em que a argumentação do ato reclamado não guarda com ela a necessária pertinência temática. 



    A jurisprudência sedimentada desta Corte compreende que a estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle decisório é pressuposto de abertura da via reclamatória, de modo que o remédio não se revela adequado na hipótese em que se persegue pronunciamento que desborde do ato apontado como paradigma: 



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À SÚMULA VINCULANTE Nº 42. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE TEMAS ENTRE O ATO RECLAMADO E O PARADIGMA DESTA CORTE. SUCEDÂNEO DE RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (...) 2. Esta Corte assentou que constitui pressuposto de cabimento da reclamação a identidade material entre a decisão reclamada e o julgado tido como paradigma (...). 4. A reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade se revela estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual (...)”. (Rcl 24.126 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 2.12.2016) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO. OFENSA ÀS DECISÕES PROFERIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ADI 4.424 E NA ADC 19. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA TEMÁTICA. INADEQUAÇÃO DA VIA RECLAMATÓRIA. 1. É inviável a reclamação que não demonstra a estrita aderência temática entre o ato reclamado e as decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, tidas como desrespeitadas. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 18.867 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 7.10.2016) 



    Por todo exposto, nos termos do arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de junho de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente